Tribunal: TJES
Processo: 5002386-16.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002386-16.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SANTA ZITA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA
AGRAVADO: JOAO SERAFIM DA SILVA
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PENSIONAMENTO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CUIDADOS MÉDICOS POR CONTA DO EVENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
Não há elementos hodiernos que demonstrem que o agravado necessita de realizar fisioterapia por conta do acidente, tampouco uso de medicamentos, devendo ser sopesado que no laudo elaborado em 12 de julho de 2021 restou consignado que o tratamento ambulatorial demoraria aproximadamente 01 (um) ano.

2
.
A falta de esclarecimentos acerca da dinâmica do acidente impede a imposição da obrigação provisória de custeio de tratamento médico e fisioterápico, sendo que tanto o boletim unificado quanto o relato do motorista da agravante cuidam de versões unilaterais do acidente, que apenas reforçam a necessidade de dilação probatória.

3
.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Tutela provisória de urgência de natureza antecipada revogada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
S
ANTA ZITA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA
em face de r. decisão (cópia às fls. 02/03 do evento 4482623), proferida pela douto magistrado da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Viana – Comarca da Capital –, que, na ação indenizatória registrada sob o nº 5001026-61.2021.8.08.0050, movida por
JOÃO SERAFIM DA SILVA
em desfavor da ora agravante, que, na audiência de saneamento, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
existem elementos suficientemente seguros indicando que ele era sim passageiro do ônibus na
ocasião (até porque a empresa requerida sequer negou tal fato), não havendo, de outra parte, semelhante segurança nos argumentos e elementos de prova trazidos por esta empresa no que diz respeito ao fato de a culpa pelo acidente ter sido exclusiva daquele. Alie-se a isso, a circunstância de recair sobre ela, a empresa, os deveres de atenção e cuidado permanente com seus passageiros (e, óbvio, com os transeuntes), a respeito do que, também, não existe prova segura a respeito, ao menos nesta fase do procedimento
” (fl. 03).

Por isso, determinou que a agravante/requerida custeie o tratamento fisioterápico, a aquisição de medicamentos e os procedimentos necessários ao restabelecimento da saúde do agravado, tendo fixado o valor mensal de R$ 1.850,00 (mil e oitocentos e cinquenta reais) e estabelecido multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), caso descumprida a medida antecipatória.

Inicialmente, observa-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, do CPC) e pelo fato de ser dispensada a formação do instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC).

Neste juízo de cognição sumária, considero que entre o exame da liminar (fls. 30/33 do evento 4482627) e a audiência de saneamento (fls. 02/03 do evento 4482623) não foram produzidas provas capazes de demonstrar a responsabilidade pelo acidente de trânsito que causou a fratura do colo do fêmur esquerdo do agravado (fl. 24 do evento 4482628).

Considero que tanto o boletim unificado nº 45413248 (fls. 76/78 do evento 4482627) quanto o relato do motorista da agravante (fl. 22 do evento 4482627) cuidam de versões unilaterais do acidente, que apenas reforçam a necessidade de dilação probatória para a compreensão da dinâmica do evento.

Acrescente-se que não há elementos hodiernos que demonstrem que o agravado necessita de realizar fisioterapia por conta do acidente, tampouco uso de medicamentos, devendo ser sopesado que no laudo elaborado em 12 de julho de 2021 (fl. 35 do evento 4482628) restou consignado que o tratamento ambulatorial demoraria aproximadamente 01 (um) ano. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. Interlocutório que revogou a tutela provisória de urgência, anteriormente deferida, que sujeitava a acionada ao pagamento de pensão mensal. Irresignação do autor. Prova amealhada nesta fase de cognição incipiente que não revela a incapacidade permanente do autor. Ausência de elementos passíveis de evidenciar a probabilidade do direito almejado.
Despesas médicas. Ausência de comprovação da necessidade de o demandante submeter-se, atualmente, a algum tratamento.
Revogação mantida, sem prejuízo da matéria ser revista na origem, desde que comprov ada a necessidade. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; AI 4027430-20.2017.8.24.0000; Florianópolis; Primeira Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Jorge Luis Costa Beber; DJSC 03/09/2018; Pag. 135)

A mera alegação em sede de audiência da filha do Sr. João Serafim da Silva, no sentido de que este ostenta gastos mensais da ordem de R$ 1.850,00 (mil e oitocentos e cinquenta reais), dos quais R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) com cuidador, R$ 180,00 (cento e oitenta reais) com fisioterapia; R$ 256,00 (duzentos e cinquenta seis reais) com fraldas geriátricas e R$ 214,00 (duzentos e quatorze reais) com medicamentos e deslocamento, não preenche os pressupostos do artigo 300 do CPC para a concessão da medida antecipatória.

Merece ser ponderado que o agravado ostenta 77 (setenta e sete) anos de idade (fl. 73 do evento 4482627) e que o evento danoso ocorreu no dia 15 de junho de 2021, portanto, não é possível presumir que as atuais despesas com saúde decorram exclusivamente do acidente, em especial pelo fato de sequer terem sido elucidadas por prova documental.

Ao contrário do que aduz o agravado na contraminuta, não há que se falar na produção de prova impossível, porque era simples colacionar um laudo médico atestando a necessidade de sessões de fisioterapia, prescrevendo medicamentos e indicando a necessidade de cuidador, bem como orçamentos desses produtos e serviços.

Cumpre mencionar, ainda, que encontra respaldo na jurisprudência pátria o entendimento de que a falta de esclarecimentos acerca da dinâmica do acidente impede a imposição da obrigação provisória de custeio de tratamento médico e fisioterápico, vide os seguintes julgados:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. O deferimento da tutela de urgência exige, como pressuposto indispensável, a presença de elementos de prova hábeis a demonstrar a plausibilidade das alegações vertidas pela parte.
2. No caso em exame, os elementos constantes dos autos não se mostram suficientes à concessão da tutela antecipada, ante a necessidade de instauração do contraditório e da ampla defesa para que, em um juízo de cognição exauriente, seja apurada a responsabilidade pelo acidente automobilístico que causou lesões à autora, ora agravante.
3. Desse modo, faz-se necessário o reconhecimento do direito à indenização e, uma vez reconhecido tal direito, poderá a autora vindicar o pagamento da pensão mensal e das despesas médicas. 4. Agravo de Instrumento conhecido e NÃO PROVIDO. (TJDF; AGI 07060.92-83.2020.8.07.0000; Ac. 129.3326; Oitava Turma Cível; Relª Desª Nídia Corrêa Lima; Julg. 15/10/2020; Publ. PJe 16/11/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação indenizatória. Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela antecipada para pagamento de tratamento médico e gastos com medicamentos e fraldas à agravante. Ausência dos requisitos do art. 300, do CPC.
Inexistência de probabilidade do direito da agravante. Dinâmica do acidente que demanda instrução probatória. Responsabilidade das partes, no caso, que não pode ser aferida na fase inicial do processo.
Decisão agravada mantida. Recurso desprovido. (TJPR; AgInstr 0021580-70.2020.8.16.0000; Londrina; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Roberto Portugal Bacellar; Julg. 10/07/2021; DJPR 20/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO POR COLETIVO. Alegação de culpa exclusiva da vítima. Decisão indefere tutela de urgência para que a parte ré arque com as despesas do tratamento do autor.
Muito embora o cotejo dos elementos constantes dos autos aponte para a ocorrência de acidente de trânsito envolvendo coletivo da ré e o autor, ocasionando-lhe danos, tais documentos ainda não são suficientes, por ora, para embasar o pedido de custeio do tratamento e reembolso de despesas médicas. Há necessidade de dilação probatória para se aferir a responsabilidade e a extensão dos danos, especialmente em razão da alegação de culpa exclusiva da vítima
, bem como relatos de que o autor não portava habilitação no momento do acidente, assim como o fato da motocicleta ter desaparecido do local. Decisão não teratológica. Desprovimento do recurso. (TJRJ; AI 0058640-93.2020.8.19.0000; São João de Meriti; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Peterson Barroso Simão; DORJ 04/11/2020; Pág. 372)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE
PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, no sentido de revogar a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR